Tribunal: TJBA
Processo: 8185299-22.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8185299-22.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: AILTON ALVES DE SOUZA Advogado(s): HUMBERTO DAVID DE ALENCAR SANTOS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Relator: Des. Pedro Augusto Costa Guerra ACORDÃO APELAÇÃO CRIMINAL. RESTITUIÇÃO DE COISAS APREENDIDAS. TRÁFICO DE DROGAS E LAVAGEM DE DINHEIRO. VEÍCULO APREENDIDO NO CONTEXTO DA "OPERAÇÃO CONVICTUS". IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO ANTES DO TÉRMINO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. BEM QUE INTERESSA AO PROCESSO. INTELIGÊNCIA DO ART. 118 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DÚVIDA QUANTO À PROPRIEDADE E À CONDIÇÃO DE TERCEIRO DE BOA-FÉ. ART. 120 DO CPP. DECISÃO MANTIDA. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Cuida-se de Apelação Criminal interposta por AILTON ALVES DE SOUZA contra decisão proferida pelo Juízo da Vara dos Feitos Relativos a Delitos de Organização Criminal da Comarca de Salvador/BA, que indeferiu o pedido de restituição do veículo Toyota Corolla XEI 2.0, cor branca, placa RPE-9J65, apreendido no âmbito da "Operação Convictus". II - O veículo em questão foi apreendido no contexto de complexa investigação policial (Inquérito Policial nº 8063949-67.2025.8.05.0001), que apura a prática de crimes de tráfico de drogas, comércio ilegal de armas, lavagem de capitais e organização criminosa. As investigações apontam que o automóvel está formalmente registrado em nome da empresa TM Mangabeira Veículos Ltda., cujo proprietário, Tauan Macedo Mangabeira, é investigado por utilizar a pessoa jurídica para ocultar e dissimular valores provenientes de atividades ilícitas, com movimentações suspeitas que ultrapassam R$ 28.000.000,00 (vinte e oito milhões de reais), conforme Relatório de Inteligência Financeira do COAF (ID 96220198). III - A decisão recorrida (ID 94863327) está devidamente fundamentada na legislação processual penal e nos robustos indícios colhidos durante a fase investigativa, que demonstram a imprescindibilidade da manutenção da apreensão do bem para o deslinde da causa. IV - Com efeito, da análise aprofundada dos autos, constata-se que a instrução criminal sequer foi iniciada, sendo temerária a devolução do bem neste momento processual. As alegações do Apelante, de que é terceiro de boa-fé e legítimo proprietário, embora acompanhadas de documentos como contrato particular de compra e venda (ID 94862267) e comprovante de pagamento (ID 94863318), demandam uma dilação probatória aprofundada, incompatível com a via estreita do incidente de restituição, sobretudo quando a fase de instrução ainda não ocorreu. V - Não se nega o direito do proprietário de reaver seus bens, conforme o art. 120 do Código de Processo Penal, desde que "não exista dúvida quanto ao direito do reclamante". No caso concreto, a dúvida é manifesta. O veículo permanece registrado em nome da empresa investigada, e a simples apresentação de um contrato particular não registrado, no contexto de uma investigação sobre lavagem de dinheiro, é insuficiente para afastar a suspeita de que a transação possa ter sido simulada ou que o bem integre o patrimônio da organização criminosa. Conforme destacado pelo Ministério Público, a utilização de terceiros para ocultar a real titularidade de ativos é modus operandi característico em crimes desta natureza (ID 94863335). Assim, a manutenção da apreensão é medida que se impõe, pois, como estabelece o art. 118 do Código de Processo Penal, "Antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo". VI – Parecer da Douta Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 96220198). VII - RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CRIMINAL Nº 8185299-22.2025.8.05.0001, oriundos da Vara dos Feitos Relativos a Delitos de Organização Criminal da Comarca de Salvador/BA, em que figuram como Apelante AILTON ALVES DE SOUZA e como Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. E assim o fazem pelas razões a seguir detalhadas. Salvador,